Tribunal: TJDFT
Processo: 0732938-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732938-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SONIA OLIVEIRA DE LIMA GOMES D E C I S Ã O HOMOLOGO a desistência do recurso nos termos da petição de id 53352175, com fulcro no caput do artigo 998 do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado. Brasília-DF, 13 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora